Tribunal: TJMT
Processo: 1035725-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035725-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DO MARANHÃO (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SILVA FILHO (AGRAVADO), EGON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - CPF: 062.796.391-93 (AGRAVADO), MARIA EDUARDA FREITAS OLIVEIRA (AGRAVADO), ANA CLARA FREITAS OLIVEIRA (AGRAVADO), SELMA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 393.606.951-49 (AGRAVADO), EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS - CPF: 991.377.472-15 (ADVOGADO), NILZA MENDES OZORIO registrado(a) civilmente como NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DO MARANHAO - CNPJ: 06.354.468/0001-60 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ISENÇÃO. ESTADO DA FEDERAÇÃO. LEI ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Maranhão contra decisão monocrática que determinou o cancelamento da distribuição de ação rescisória e julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas processuais.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Estado do Maranhão possui isenção legal para o pagamento de custas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir
:

3. A disciplina das custas judiciais, que possuem natureza de taxa, é matéria de estrita legalidade, não comportando interpretação extensiva ou presunção de benefícios fiscais, conforme o art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional.

4. O art. 968, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece apenas isenção quanto ao depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, não contemplando a dispensa do pagamento das custas judiciais.

5. A Lei Federal n. 9.289/1996 rege apenas os processos no âmbito da Justiça Federal, cabendo a cada Estado-membro legislar sobre as custas dos serviços forenses em sua respectiva jurisdição.

6. A Lei Estadual n. 7.603/2001, que regulamenta as custas judiciais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em seu art. 3o, inciso I, não concede isenção de custas a outros Estados da Federação, sendo juridicamente inviável estender o benefício ao Estado do Maranhão.

7. O diferimento do pagamento para o final do processo não é automático, pressupondo requerimento oportuno, o qual não foi formulado tempestivamente.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A isenção de custas processuais deve ser interpretada restritivamente, não se estendendo automaticamente a entes federativos diversos daqueles expressamente contemplados na legislação estadual específica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, inciso X, e 968, § 1o; CTN, art. 111, inciso II; CF, art. 24, inciso IV; Lei Federal n. 9.289/1996; Lei Estadual n. 7.603/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.761.618/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Corte Especial, j. 7.8.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de agravo interno pelo
ESTADO DO MARANHÃO
em face da decisão monocrática proferida nos autos da ação rescisória n. 1035725-16.2024.8.11.0000, que determinou o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil e, consequentemente, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso X, do referido Código e no art. 51, inciso XXII, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de
error in procedendo
, pois goza de isenção legal quanto ao pagamento de custas, com base nos arts. 91 e 968, § 1o, do Código de Processo Civil, na Lei Federal n. 9.289/1996 e na Lei Estadual n. 7.603/2001, bem como a omissão do julgador, porquanto não teria enfrentado a tese de isenção, a qual seria capaz de infirmar a conclusão adotada.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, consequentemente, determinar o regular processamento da ação rescisória.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização da relação processual na ação rescisória.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2o, do CPC).

É o relatório.

V

O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno pelo
ESTADO DO MARANHÃO
em face da decisão monocrática proferida nos autos da ação rescisória n. 1035725-16.2024.8.11.0000, que determinou o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil e, consequentemente, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso X, do referido Código e no art. 51, inciso XXII, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.

A decisão agravada fundamentou-se no art. 290 do Código de Processo Civil, assentando que, uma vez certificada a ausência de recolhimento das custas processuais após a regular intimação do autor, a consequência processual é o cancelamento da distribuição do feito.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à verificação da regularidade da decisão agravada que extinguiu o feito em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais pelo Estado do Maranhão.

Pois bem.

É cediço que a disciplina das custas judiciais — que possuem natureza de taxa (
ex vi
do v. acórdão proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.199.760/DF) — é matéria de estrita legalidade, não comportando interpretação extensiva ou presunção de benefícios fiscais, a teor do que estabelece o art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, que dispõe: “
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção
”.

Nesse contexto, cumpre esclarecer que o art. 968, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece somente isenção no tocante ao depósito prévio de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, exigido no inciso II do referido artigo.

De fato, a norma não contempla a dispensa do pagamento das custas judiciárias devidas pela prestação do serviço jurisdicional, as quais possuem natureza jurídica distinta daquele depósito.

Quanto à invocação de legislação federal sobre isenção de custas em favor da Fazenda Pública, a Lei n. 9.289/1996 rege apenas os processos no âmbito da Justiça Federal, cabendo a cada Estado-membro legislar sobre as custas dos serviços forenses em sua respectiva jurisdição, nos termos do art. 24, inciso IV, da Constituição Federal.

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou que “
a isenção de custas disciplinada em lei federal não alcança os feitos de competência da justiça estadual, sob pena de malferir o princípio federativo
” (Excerto do voto condutor: STJ, REsp 1.761.618/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Corte Especial, julgado em 7.8.2019, publicado no DJe em 14.8.2019), vedando, portanto, a isenção heterônoma.

No caso do Estado de Mato Grosso, a matéria é regulada pela Lei Estadual n. 7.603/2001, a qual, em seu art. 3o, inciso I, com a redação conferida pela Lei Estadual n. 11.077/2020, não concede isenção de custas a todos os entes federativos indiscriminadamente.

“
Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;
”

Tal assertiva, aliás, é reforçada pela redação original do citado dispositivo de lei, que previa isenção em benefício da União, todavia restou revogada com o advento da Lei Estadual n. 11.077/2020.

Portanto, constata-se que a Lei Estadual n. 7.603/2001, que regulamenta as custas judiciais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não estendeu a isenção a outros Estados da Federação, sendo juridicamente inviável estender o benefício ao Estado do Maranhão, porquanto a interpretação da norma deve ser restritiva.

De igual forma, a menção ao art. 77 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça não altera o panorama, uma vez que o referido dispositivo não isenta as pessoas jurídicas de direito público do recolhimento das custas judiciais, ressaltando-se que as hipóteses de isenção, em razão da pessoa, estão expressamente previstas na Lei Estadual n. 7.603/2001.

Por fim, quanto à tese de diferimento do pagamento para o final do processo, cumpre assentar que tal benefício não é automático, pressupondo requerimento oportuno e análise pelo relator.

Ocorre que a questão foi suscitada somente no presente recurso, após a prolação da decisão que extinguiu o feito justamente pela inércia em recolher as custas, razão pela qual o momento processual para pleitear o diferimento exauriu-se com o decurso do prazo para o pagamento, não sendo cabível, agora, sua análise retroativa para infirmar um ato processual já consolidado.

Dessa forma, não havendo elementos novos ou supervenientes capazes de infirmar as razões de decidir da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DO MARANHÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025